Tribunal: TJDFT
Processo: 0716785-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716785-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PEREIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação, interposta pela autora, ANA PEREIRA DOS SANTOS, contra sentença proferida na ação indenizatória, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial, a autora requereu a condenação do banco ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.990,15, correspondente à diferença entre o valor que entende devido e o montante sacado, além da inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Alegou má gestão dos valores depositados em sua conta PASEP. Sustentou que o banco réu não realizou a devida atualização monetária e aplicação de juros sobre os depósitos, resultando em um saldo irrisório quando do saque (ID 69458912). Na sentença, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos da autora. Considerou que, embora o Banco do Brasil seja o administrador do PASEP, não compete a ele definir os índices de rendimento. Baseou-se também na conclusão do laudo pericial, o qual atestou a correta aplicação dos índices de correção monetária, juros e demais distribuições, bem como a ausência de lançamentos estranhos ou em desacordo com a legislação do PASEP. Entendeu que a autora não demonstrou o recebimento de valores inferiores aos devidos e a condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (ID 69459023). Na apelação, a autora pede a reforma da sentença, ou, alternativamente, a sua cassação com o retorno dos autos à primeira instância para produção de prova pericial contábil. Preliminarmente, requer a suspensão do processo, em virtude da decisão proferida no REsp n. 2162222/PE, a qual determinou a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional versando sobre a matéria relativa a quem compete o ônus de provar que os lançamentos de débitos nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. No mérito, defende a aplicabilidade do CDC, a responsabilidade do Banco do Brasil pela má gestão dos fundos, a necessidade de análise pericial dos cálculos e a incorreta atualização dos valores (ID 69459026). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 69458920). Contrarrazões (ID 69459031). É o relatório. Decido. A questão preliminar suscitada pela apelante versa sobre a necessidade de suspensão do presente processo em virtude da afetação de recursos especiais para julgamento sob o rito dos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cadastrados como Tema n. 1.300. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A apelante argumenta que a presente demanda discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Apesar de a sentença consignar a inexistência de controvérsia quanto ao ônus da prova no caso concreto, a apelante claramente levanta essa questão como um dos fundamentos para a reforma da sentença, especialmente ao invocar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova. Considerando a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, ACOLHO a preliminar de suspensão do processo e, via de consequência, determino a SUSPENSÃO do presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2025 13:37:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador